Tribunal: TJDFT
Processo: 0724006-24.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0724006-24.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDNALDO GONCALVES AGRAVADO: AIR CANADA, TAM LINHAS AEREAS S/A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por EDNALDO GONÇALVES, ora autor/agravante, em face de decisão proferida nos autos da ação de conhecimento n° 0703008-26.2024.8.07.0003, ajuizada em desfavor das companhias AIR CANADA e TAM LINHAS AEREAS S/A., ora requeridas/agravadas, nos seguintes termos (ID n° 196920300): “Trata-se de ação de indenização por danos morais e materiais, proposta por Ednaldo Gonçalves contra TAM Linhas Aéreas S/A e Air Canada. O autor alega falha na prestação de serviços aéreos que resultou em danos financeiros e morais, conforme ID. 185203033. Conforme informado na petição inicial (ID. 185203036), o autor residiu na Quadra QNM 18 Conjunto D, Casa 49, Ceilândia Norte – DF, e foi solicitado, posteriormente, a apresentar um comprovante de residência em seu nome (ID. 185834484), ao que informou não possuir e requereu a aceitação de uma declaração de residência anteriormente apresentada (ID. 186324974). A Air Canada, em sua contestação (ID. 189157823), alegou a incompetência territorial do juízo, com a justificativa de que o autor reside no Canadá e de que não possui sede ou filial na comarca de Ceilândia, solicitando a extinção do feito sem resolução de mérito. Alternativamente, requereu a regularização dos documentos de representação do autor, residindo este no exterior, e a prestação de caução conforme o art. 83 do CPC. No mérito, defendeu a aplicação das normas da Convenção de Montreal e pediu a improcedência dos pedidos do autor. A TAM Linhas Aéreas S/A, em sua contestação (ID. 191626201), também pediu a improcedência total dos pedidos. Na réplica à contestação de Air Canada (ID. 193180200), o autor defendeu a procedência da inicial, reiterando que o domicílio segue as normas do Código Civil e que, por ser servidor do Ministério da Fazenda, seu domicílio profissional é em Brasília, negando a necessidade de regularização dos documentos de representação e de prestação de caução. Air Canada, ao ser instada a manifestar as provas que pretende produzir, reafirmou seus argumentos anteriores (ID. 194278356). O autor, em sua réplica à contestação da TAM (ID. 193180200), solicitou o reconhecimento da revelia por intempestividade na apresentação da contestação e reiterou os pedidos da inicial. Também refutou os argumentos de Air Canada (ID. 194693473). É o relatório do necessário. Decido. A relação jurídica estabelecida entre as partes caracteriza-se como uma relação de consumo, na medida em que temos, nitidamente, a figura da parte autora, na qualidade de consumidora e, no outro polo, as parte rés, na condição de fornecedora de serviços em perfeita consonância com o disposto nos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor. O artigo 6o, inciso VIII, do CDC estabelece entre os direitos básicos do consumidor, a facilitação da defesa de seus direitos. Nesse sentido, a legislação privilegia o domicílio do consumidor como foro de competência territorial, presumindo-se que nessa localidade o consumidor encontra maior facilidade para exercer o contraditório e a ampla defesa. Embora o artigo 101, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor (CDC) permita ao consumidor ajuizar ação em seu domicílio, essa norma fundamenta-se na hipossuficiência do consumidor, visando facilitar sua defesa em juízo. No caso em análise, a ré Air Canadá alega que o autor reside no exterior, afirmação esta não contestada por ele com provas em contrário. Conforme descrito, o autor não apresentou comprovante de residência em seu nome, apenas uma declaração de que reside em Ceilândia. Após a contestação pela ré, ele limitou-se a declarar que seu domicílio profissional é Brasília, devido à sua função como servidor público, sem refutar diretamente a afirmação da ré de que ele não reside em Ceilândia. Portanto, não se verifica fundamento que justifique a escolha do foro de Ceilândia para a tramitação desta ação, visto que não corresponde ao domicílio do autor, do réu, nem ao local dos fatos. Essa escolha arbitrária viola o princípio do juiz natural e não contribui para o acesso à justiça. Diante do reconhecimento da incompetência territorial deste juízo, os autos deverão ser remetidos ao juízo competente, conforme o artigo 64, §3o do Código de Processo Civil (CPC). Embora o autor afirme que seu domicílio profissional é Brasília, tal fato não atrai a regra de competência do artigo 101, I, do CDC. Conforme o artigo 72 do Código Civil, o domicílio profissional apenas interessa às relações concernentes à profissão. Uma vez que não há prova nos autos de que a relação de consumo tenha relação com a atividade profissional do autor, o endereço profissional não é adequado para a determinação da competência territorial, especialmente quando em conflito com a residência do autor. Nesse sentido é a jurisprudência deste Tribunal: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSUMIDOR. POLO PASSIVO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. SUSPENSÃO DESNECESSÁRIA. ACOLHIMENTO POR OUTRO FUNDAMENTO. DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR. ENDEREÇO PROFISSIONAL. AUSÊNCIA DE PROVA DE RELAÇÃO COM A RELAÇÃO DE CONSUMO. NÃO CABIMENTO. CONFLITO CONHECIDO E PROVIDO PARA DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO SUSCITADO. 1. Desnecessária a suspensão do feito para aguardar o julgamento do IRDR 17 (Incidente de Resolução de Demanda Repetitivas n. 0702383-40.2020.8.07.0000), que diz respeito à possibilidade de declinação de ofício da competência territorial nas ações propostas contra consumidor, em razão da possibilidade de acolhimento do conflito de competência por outro fundamento. 2. Não é cabível o uso do endereço profissional como domicílio do consumidor para fins de determinação da competência territorial quando não há prova nos autos de que a relação de consumo tenha qualquer liame com a atividade profissional do consumidor. 3. Conflito conhecido e provido para declarar competente o juízo suscitado. (TJ-DF 07025444520238070000 1673128, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, Data de Julgamento: 06/03/2023, 1a Câmara Cível, Data de Publicação: 17/03/2023) Portanto, a ação deve seguir a regra geral de competência. Nos termos do artigo 46 do CPC, a ação deve ser proposta no foro de domicílio do réu. Assim, a competência territorial deve ser fixada no foro do domicílio das rés, qual seja, São Paulo/SP. Este entendimento é corroborado pela jurisprudência, confira: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO CUMULADA COM REPARAÇÃO POR DANOS EXTRAPATRIMONIAIS. FINANCIAMENTO (ORA QUESTIONADO) À COMPRA DE IMÓVEL SITUADO NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO/RJ (LOCAL - AGÊNCIA DO NEGÓCIO JURÍDICO E DOS FATOS). DEMANDANTE RESIDENTE NO EXTERIOR. DEMANDADO SEDIADO EM SÃO PAULO/SP. ESCOLHA ALEATÓRIA (ABUSIVA) DA VARA CÍVEL DA CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA DE BRASÍLIA/DF. INSUFICIÊNCIA DO FUNDAMENTO DE QUE À ÉPOCA DO NEGÓCIO JURÍDICO O CONTRATANTE EXERCIA O CARGO DE OFICIAL DE CHANCELARIA DO MINISTÉRIO DAS RELAÇÕES EXTERIORES. SITUAÇAO NÃO ENCARTADA NO ARTIGO 16, INCISO III, DA LEI 11.440/2006 (RECEBER CITAÇÃO). RECURSO DESPROVIDO. I. A parte autora (ora agravante), domiciliada no exterior (Paris/França), ajuizou ação de restituição cumulada com reparação por danos extrapatrimoniais em face da instituição financeira (ora agravada), sediada em São Paulo/SP, tendo por base negócio jurídico (financiamento à compra de imóvel) celebrado na agência existente na cidade do Rio de Janeiro/RJ (onde está situado o imóvel). II. Apesar de tais aspectos, optou por direcionar a demanda às Varas Cíveis da Circunscrição Judiciária Especial de Brasília, sob o singelo fundamento de que, à época da celebração da avença, a parte demandante exercia o cargo de Oficial de Chancelaria do Ministério das Relações Exteriores. III. Essa circunstância não se encarta no artigo 16, inciso III, da Lei 11.440/2006 (hipótese em que os Oficiais de Chancelaria são citados). IV. O procedimento de produção antecipada de provas não previne a competência do juízo para a ação que venha a ser proposta (Código de Processo Civil, artigo 381, § 3o). V. Não observada a especialidade da situação da letra "b" do inciso III do artigo 53 do Código de Processo Civil (local da agência ou sucursal, quanto às obrigações que a pessoa jurídica porventura contraiu), conjugada com a hipótese da letra "a" do inciso IV do mesmo dispositivo legal (lugar do ato ou fato para ação de reparação de dano), sobretudo porque o imóvel, objeto do financiamento, ora questionado, está situado na cidade do Rio de Janeiro/RJ (local dos fatos e do negócio jurídico), a par do demandante residir em Paris/França e a demandada estar sediada em São Paulo/SP. VI. Constata-se, portanto, que a "eleição de foro", sem qualquer justificativa jurídica razoável, da Circunscrição Judiciária Especial de Brasília/DF, para conhecer e processar a ação de restituição cumulada com reparação de danos extrapatrimoniais se afasta da boa-fé objetiva (artigo 5o, Código de Processo Civil). VII. A admissão da "eleição de foro" aleatória não apenas inverte os valores que norteiam a ordem dos critérios legais de determinação de competência (relativa e exclusiva do consumidor), como viola certas prerrogativas constitucionais, como a do número de juízes na unidade jurisdicional ser proporcional à efetiva demanda judicial e à respectiva população (art. 93, inciso XIII), a alteração da organização e da divisão judiciárias (art. 96, inciso II, "d") e a competência dos tribunais (artigo 125, § 1o). VIII. Situação processual que não se amolda ao entendimento sumular n. 33 do c. Superior Tribunal de Justiça. IX. Diante da concreta caracterização de seleção aleatória (abusiva) do órgão julgador, mostra-se acertada a decisão de origem de remessa aos autos à justiça do Estado do Rio de Janeiro-RJ. X. Agravo desprovido. Ante o exposto, acolho a preliminar de incompetência territorial suscitada pela ré Air Canada, e determino a remessa dos autos à uma das Varas Cíveis de São Paulo/SP, competente para a presente demanda. Considerando o acolhimento da preliminar de incompetência territorial, abstenho-me de analisar as demais preliminares alegadas, cabendo tal análise ao juízo competente. Intimem-se as partes para ciência desta decisão. Após, remetam-se os autos ao juízo competente.”. Irresignada, a parte autora sustenta que os documentos juntados ao feito de origem são capazes de, por si só, comprovar seu endereço residencial. Nesse sentido, defende que a “(...) declaração de residência, que cumpre os requisitos legais da lei no 7.115, de 29 de agosto de 1983 (...)” (ID n° 186324974), bem como a declaração de residência da namorada do autor, informando e confirmando sua residência no endereço QNM 18, conjunto D, Casa 49, CEP: 72.210-184, definem e confirmam a competência do MM. Juízo a quo para julgar o feito de origem. Argumenta ademais que, nos termos da legislação em vigor, “(...) mesmo que a declaração de residência não seja aceita, o consumidor tem a possibilidade de escolha do foro para judicialização de sua demanda consumerista, uma vez que se trata de previsão processual para facilitação da defesa do consumidor, não existindo qualquer impedimento relacionado a competência da Vara Cível da Circunscrição de Ceilândia realizar o julgamento da demanda. (...)”. Assim, interpõe o presente recurso, com pedido de efeito suspensivo, a fim de que seja reformada a r. Decisão agravada e reconhecida a competência da 1a Vara Cível da Circunscrição de Ceilândia para julgar o feito de origem. Preparo devidamente recolhido em ID n° 60191758. É o relatório. DECIDO. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o recurso, poderá a relatoria do agravo de instrumento lhe atribuir efeito suspensivo. Para tanto, é necessária a comprovação de que, da imediata produção dos efeitos da decisão impugnada, haja o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação; bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso pela parte recorrente, conforme dispõe o art. 995, parágrafo único, do mesmo Diploma Processual. Não é a hipótese dos autos. Conforme relatado, pretende a parte agravante a reforma da Decisão do Juízo a quo que acolheu a preliminar de incompetência territorial suscitada pela ré Air Canada e determinou a remessa dos autos à uma das Varas Cíveis de São Paulo/SP. Do feito de origem afere-se que, solicitado a apresentar comprovante de residência em seu nome (ID n° 185834484), o autor informou não possuir documentos adequados para tanto e requereu a aceitação da declaração de residência apresentada em ID n° 185203036. De outro lado, verifica-se que, em sua petição de Contestação, a parte requerida, ora agravada, anexou documentos que indicam que o autor/agravante reside no Canadá. Nesse sentido, a parte requerida demonstrou que o ora agravante adquiriu passagens aéreas de ida e volta partindo do Canadá para o Brasil, com retorno para Toronto/CA. No mesmo contexto, fora apresentado “print screen” da página do autor na rede social LinkedIn (de acesso público), onde consta a informação de que ele reside em Toronto (ID n° 189157838). Dada regular tramitação ao feito, afere-se que o autor não contestou as respectivas alegações, limitando-se a declarar que seu domicílio profissional é Brasília, devido à sua função como servidor público, sem refutar diretamente a afirmação da requerida de que ele não reside em Ceilândia ou mesmo no Brasil. Assim, por entender que o domicílio de trabalho e a declaração de residência apresentada pelo autor, referente ao local onde reside sua namorada, não são aptos a atrair a competência para o foro de Ceilândia, o MM. Juízo a quo proferiu a r. Decisão agravada e determinou a remessa dos autos à uma das Varas Cíveis de São Paulo/SP, foro de domicílio da parte requerida. A relação jurídica estabelecida entre as partes caracteriza-se como uma relação de consumo, na medida em que envolve a aquisição de passagens aéreas, tendo o autor buscado os serviços das requeridas, enquadrando-se assim na inteligência dos artigos 2o e 3o do CDC. Não se desconhece que o Código de Defesa do Consumidor (CDC) possui normas de proteção e defesa da parte vulnerável, de interesse social – art. 1o da Lei n. 8078/90. De acordo com a regra do art. 101, I, do CDC, faculta-se ao consumidor ajuizar ação em seu domicílio, o que objetiva facilitar tanto o seu acesso ao órgão judiciário como a sua defesa em juízo, pois consistentes em direitos básicos previstos no art. 6o, VII e VIIII, do CDC. Esses dispositivos, dentre outros, evidenciam a finalidade protetiva do ordenamento jurídico para com o consumidor. Ocorre que, conquanto se deva privilegiar o foro de domicílio do consumidor, é necessário que haja fundamento não apenas legal, mas também fático para tanto. No caso dos autos, conforme previamente esclarecido, os elementos de prova juntados ao feito indicam que o requerente/agravante reside no Canadá, e não na casa de sua namorada. Conclusão esta que, repisa-se, não foi contestada pelo agravante. Dessa forma, uma vez que o foro de Ceilândia não corresponde ao domicílio do autor, das requeridas, nem ao local dos fatos, afasta-se a probabilidade do direito arguido pelo agravante. Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já firmou orientação no sentido de que é “inadmissível a escolha aleatória de foro sem justificativa plausível e pormenorizadamente demonstrada. Precedente”. (AgRg no AREsp 391.555/MS, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 14.4.2015, DJe 20.4.2015). É este o entendimento que vem sendo seguido por este e. Tribunal de Justiça. Vejamos: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. REVISÃO DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DEMANDA PROPOSTA PELO CONSUMIDOR. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. CRITÉRIO RELATIVO. ESCOLHA ALEATÓRIA E INJUSTIFICADA DO JUÍZO. NÃO APLICAÇÃO DAS REGRAS DEFINIDORAS DA COMPETÊNCIA RELATIVA. OFENSA À LEGALIDADE E AO JUÍZO NATURAL. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO PARA O FORO DE DOMICÍLIO DA PARTE AUTORA/CONSUMIDORA. POSSIBILIDADE. KOMPETENZ-KOMPETENZ. DECLARADA A COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE. 1. O juízo validamente exerce a faculdade conferida pelo ordenamento jurídico ao apreciar a própria competência para declarar-se incompetente para a causa, consoante o princípio kompetenz-kompetenz. 2. As regras fixadoras das situações de competência territorial são relativas, porque passíveis de disposição pelo interesse das partes, mas a disponibilidade encontra limite nas próprias normas regentes, e justamente por isso o juízo pode validamente verificar a observância dessas normas pelas partes, notadamente pelo autor, e declinar de ofício da competência, quando a escolha do juízo para a propositura da demanda não observar as regras fixadoras da competência relativa, porque ao fazê-lo tem por escopo assegurar a observância dos princípios da legalidade e do juiz natural, consagrados pela Constituição Federal. 3. O legítimo exercício do dever-poder de controlar a própria competência pelo juízo mesmo em casos de competência relativa, para preservar a vigência das normas que a regem, não tem por escopo atender ao interesse das partes, mas o de preservar a vigência do ordenamento jurídico e, nesse sentido, não contraria a orientação do enunciado sumular n. 33 do c. STJ, porque a aplicação dessa enunciação se faz para evitar a atuação por iniciativa própria do juízo para atender exclusivamente o interesse privado das partes. 4. Conflito negativo de competência conhecido e declarada a competência do juízo suscitante, a da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Recanto das Emas. (Acórdão 1423581, 07049073920228070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 16/5/2022, publicado no PJe: 25/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (grifei). CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA ENTRE VARAS CÍVEIS DE BRASÍLIA E DO GUARÁ. AÇÃO DE CONHECIMENTO C/C BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO E PEDIDO DE INDENIZAÇÃO. LIDE AJUIZADA POR CONSUMIDOR EM LOCAL DIVERSO DO DOMICÍLIO DAS PARTES. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVAS. ESCOLHA ALEATÓRIA DO FORO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ E DO TJDFT. REGRAS DE COMPETÊNCIA. IRREGULARIDADE MANIFESTA. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. CABIMENTO. DECLARADO COMPETENTE O JUÍZO SUSCITANTE. 1. Ainda que se cuidando de regra de fixação de competência territorial, portanto, de natureza relativa, não é permitido ao autor, mesmo quando se tratar de consumidor, escolher aleatoriamente, sem qualquer justificativa razoável, foro diverso daqueles legalmente previstos, sob pena de desvirtuar as regras de competência prescritas pelo sistema processual, em ofensa ao Princípio do Juiz Natural e em frontal violação das regras de distribuição de processos, que buscam equalizar a repartição das ações dentre as Circunscrições Judiciárias do Distrito Federal, otimizando a prestação do serviço jurisdicional. 2. Na hipótese, considerando que o autor escolheu o foro de ajuizamento da ação de forma aleatória e injustificada, está correta a decisão que de ofício reconheceu a incompetência do juízo, dada a verificação de abusividade do direito. 3. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA CONHECIDO E IMPROVIDO PARA DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO SUSCITANTE. (Acórdão 1672938, 07000155320238070000, Relator(a): ALFEU MACHADO, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 6/3/2023, publicado no DJE: 17/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Destaca-se, por fim, que não há prova nos autos de que a relação de consumo tenha qualquer ligação com a atividade profissional exercida pelo autor/agravante, de forma que não é cabível o uso de seu endereço profissional como domicílio do consumidor para fins de determinação da competência territorial. Nesse sentido: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSUMIDOR. POLO PASSIVO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. SUSPENSÃO DESNECESSÁRIA. ACOLHIMENTO POR OUTRO FUNDAMENTO. DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR. ENDEREÇO PROFISSIONAL. AUSÊNCIA DE PROVA DE RELAÇÃO COM A RELAÇÃO DE CONSUMO. NÃO CABIMENTO. CONFLITO CONHECIDO E PROVIDO PARA DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO SUSCITADO. 1. Desnecessária a suspensão do feito para aguardar o julgamento do IRDR 17 (Incidente de Resolução de Demanda Repetitivas n. 0702383-40.2020.8.07.0000), que diz respeito à possibilidade de declinação de ofício da competência territorial nas ações propostas contra consumidor, em razão da possibilidade de acolhimento do conflito de competência por outro fundamento. 2. Não é cabível o uso do endereço profissional como domicílio do consumidor para fins de determinação da competência territorial quando não há prova nos autos de que a relação de consumo tenha qualquer liame com a atividade profissional do consumidor. 3. Conflito conhecido e provido para declarar competente o juízo suscitado. (Acórdão 1673128, 07025444520238070000, Relator(a): ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 6/3/2023, publicado no DJE: 17/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, diante das circunstâncias dos autos, não apresentadas justificativas para o ajuizamento da demanda foro de Ceilândia, deve ser indeferida a medida liminar requerida pelo recorrente em face da ausência da probabilidade do direito arguido. Posto isso, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao feito em análise. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 14 de junho de 2024. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora